Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-34.2025.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000819-34.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), CRISTIANO MASSONI DE OLIVEIRA - CPF: 066.927.169-18 (APELANTE), GRAZIELA LIMEIRA - CPF: 054.302.579-90 (ADVOGADO), FRANK ROMUALDO RECHE MACIEL - CPF: 068.147.699-05 (ADVOGADO), EDELSON GIMENEZ GOMES - CPF: 268.084.118-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO BOUFLEUR - CPF: 326.635.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR HOINOSKI - CPF: 017.348.711-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO HOINOSKI - CPF: 064.176.691-22 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LUAN LINO DE LIMA - CPF: 045.242.881-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Restituição de veículo apreendido. Preliminar de cerceamento de defesa.
Veículo supostamente originado de pagamento de dívida. Alienação antecipada. Recurso desprovido,

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra
que julgou improcedente o pedido de restituição do veículo Fiat Argo, placa RHC1E79, cor branca, Renavam n. 01262101325, apreendido nos autos de Pedido de Prisão Preventiva n. 1001131-44.2024.8.11.0042, no âmbito da “Operação Carga Oculta”, na qual se imputa ao apelante a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico com a incidência do tráfico entre Estados da Federação (art. 33, caput, art. 35, caput, e art. 40, V, da Lei n. 11.343/06).

II. Questões em discussão

2. Há
3 (três) questões em discussão:

(i)
definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de contraditório na decisão que autorizou o empréstimo do veículo apreendido;

(
ii
) estabelecer se é cabível a restituição do veículo, diante dos indícios de aquisição com recursos ilícitos;

(
iii
) determinar se é juridicamente possível a alienação antecipada do bem.

III. Razões de decidir

3.
A
autorização de uso

temporário de automóvel apreendido
à Polícia Federal
decorre da potestade que o Estado possui de intervir na propriedade privada, em razão da
indisponibilidade judicial do bem e da
supremacia do interesse público sobre o privado e a função social da propriedade
. Não se
sujeita, pois, ao contraditório e à ampla defesa,
cobrando-se, apenas,
o
bservância
a
os
requisitos do art. 62 da Lei n. 11.343/2006
, c/c 133-A do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, com avaliação do bem e oitiva do Ministério Público.

4. A restituição do veículo é incabível, pois há fundados indícios de que foi adquirido com recursos oriundos de atividade ilícita, e o bem ainda interessa ao processo, conforme o art. 118 do Código de Processo Penal.

5. A alienação antecipada somente se justifica diante de elementos concretos que indiquem perecimento ou inutilidade do bem, o que não se verificou nos autos. O uso do veículo pela Polícia Federal, autorizado legalmente, atende ao interesse público e não compromete a persecução penal.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
A autorização de empréstimo de veículo apreendido a órgão público nos termos do art. 62 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da oitiva do acusado. 2. A restituição de bem apreendido é incabível quando houver indícios de aquisição com recursos ilícitos e o bem interessar à instrução criminal. 3. A alienação antecipada de bem apreendido exige demonstração concreta de perecimento, inutilidade ou custo excessivo de conservação.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP,
arts
. 118 e 91, II; CP, art. 91, II; Lei n. 11.343/2006, art. 62.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, MS n. 1016437-87.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 02.12.2021; TJMT,
ApCrim
n. 1006133-29.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 30.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cristiano Massoni de Oliveira
contra decisão prolatada pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente
o pedido de restituição do veículo Fiat Argo
, placa RHC1E79, cor branca, Rena
vam n. 01262101325
, apreendido nos autos de Pedido de Prisão Preventiva n. 1001131-44.2024.8.11.0042
, no âmbito da “Operação Carga Oculta”, na qual se imputa ao apelante a prática dos crimes de tráfico de drogas,
associação para o tráfico com a incidência do tráfico
entre Estados da Federação (art. 33, caput, art. 35, caput, e art. 40, V, da Lei n. 11.343/06).

O apelante, forte nas razões recursais encontradiças no ID 270714324, requer: (i) preliminarmente, a nulidade da decisão que deferiu o
empréstimo cautelar
do veículo apreendido à Polícia Federal por cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizado o contraditório. E, no mérito
: (
ii
) a reforma do aludido
decisum
, a fim de que lhe seja restituído o veículo acima descrito; e, por fim, (
iii
) a alienação antecipada, sendo
realizado o leilão e, posteriormente, o depósito do valor obtido com a respectiva venda.

Nas contrarrazões que vistas no ID 270714327, o Ministério Público
plei
teia o desprovimento do recurso defensivo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 282245375, opina pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da decisão que deferiu
empréstimo cautelar do veículo apreendido
por cerceamento de defesa

O apelante requer, preliminarmente, a anulação da decisão que deferiu o empréstimo cautelar do veículo apreendido à Polícia Federal, sob o argumento de cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizado o contraditó
rio.

O pleito, todavia, não merece acolhimento.

Com efeito, observa-se que
a medida em questão foi regularmente deferida nos moldes do art. 62 da Lei n. 11.343/06, o qual autoriza, nos casos de apreensão de veículos utilizados
na prática dos crimes previstos na referida lei, sua
concessão de uso, a órgãos públicos, desde que precedida de avaliação e oitiva do Ministério Público, requisitos que foram de
vidamente observados no caso concreto.

P
or sua vez, o art. 133-A do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
estabelece:

Art. 133-A. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia, para o desempenho de suas atividades. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

[...]

§ 3º Se o bem a que se refere o caput deste artigo for veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 4º Transitada em julgado a sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)"

Leciona Renato Brasileiro de Lima, que a medida “
tem como ob
jetivos precípuos emprestar finalidade social, útil e tempestiva a bens que sofreram algum tipo de constrição patrimonial ou que foram apreendidos, bem como evitar a obsolescência e a ação corrosiva do tempo sobre esses objetos, suprindo, ademais, uma patente deficiência técnica do aparato estatal em administrar os bens que estão sob sua custódia em virtude de determinada medida assecuratória
.”

A medida, pois, assemelha-se à requisição administrativa [art. 5º, XXV, da C
onstituição
F
ederal
], com os contornos que a legislação processual penal lhe dá,
hipótese de intervenção do Estado
n
a propriedade privada.

Conclui-se, portanto, que a Constituição Federal
e a legislação processual
permite ao Estado a intervenção na propriedade privada quando se tratar de interesse público (princípio da supremacia do interesse público
sobre o privado
e princípio da função social da propriedade), sem exigir, para a medida, prévia oitiva do proprietário do bem
apreendido
, porque
este se encontra
naturalmente atingido pel
o manto d
a indisponibilidade
,
com a consequente perda
, ainda que provis
ó
ria,
d
os poderes inerentes à coisa [
uso,
gozo, posse, fruição,
etc
]
.

[...] 2. A Constituição Federal permite ao Estado a intervenção na propriedade privada quando se tratar de interesse público (princípios da supremacia do interesse público e da função social da propriedade) 3. Apelação desprovida.

(
TRF-3 -
ApCrim
: 50028871220214030000 SP, Relator.: Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, Data de Julgamento: 01/02/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 02/02/2022.
)

Portanto, a
própria legislação de regência não exige a prévia oitiva do acusado ou do proprietário formal do bem para o deferimento da medida em questão,
orientada
na
supremacia do interesse público e na prerrogativa constitucional de intervenção do Estado na propriedade
,
sendo suficiente nessas hipóteses, a oitiva do órgão ministerial e a avaliação do objeto, justamente em razão da natureza cautelar e da finalidade pública da providência, voltada à preservação e racionalização da destinação de bens vinculados ao tráfico de entorpecentes
, sem embargo, ainda, do interesse do próprio proprietário de direito da coisa apreendida, de evitar o seu perecimento pela ação do tempo
.

A utilização temporária do automóvel, por si só, também não implica perda patrimonial, não só porque a medida tem natureza meramente cautelar, como também, por não gerar maiores consectários, já que o ente público autorizado a usar o bem é obrigado a assumir a responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes de sua má utilização.

Consoante se depreende dos autos, houve prévia manifestação do Ministério Público (ID 270714081, p. 18/20), bem como a realização da avaliação do bem apreendido (ID 270714081, p. 28), de modo em que restaram satisfe
itas as exigências legais pertinentes à medida cautelar de
uso temporári
o do bem.

Assim, ausente qualquer omissão procedimental ou inobservância de garantias legalmente asseguradas, não há que se cogitar de nulidade por cerceamento de defesa, sobretudo quando se constata o regular cumprimento das exigências legais, sem qualquer demonstração
de prejuízo concreto à parte.

Diante do exposto, a preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO
.

Conforme foi asseverado no relatório, o apelante requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo
Fiat Argo, placa RHC1E79, cor branca, Renavam n. 01262101325.

Sem razão, no entanto, o apelante.

Isso porque, a partir dos elementos probantes existentes nos autos não é possível extrair, sem dúvidas, que o veículo apreendido foi adquirido de forma lícita, haja vista haver indícios de que tenha sido adquirido
com

proveito
de crimes supostamente perpetrados pelo apelante
.

Cabe ressaltar que, para a restituição da coisa apreendida, não basta apenas a comprovação da propriedade, devendo, também, a interessada, atender à disposição contida no art. 118 do referido
Codex
, segundo o qual
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
.

E como bem consignou a sentenciante “
o veículo possui potencial interesse para a instrução criminal, considerando que Cristiano Massoni de Oliveira é acusado nestes autos de ser operador financeiro, envolvendo o transporte de 437,300 kg de cocaína. Nesse contexto, é imprescindível que o bem permaneça apreendido para apuração da origem dos recursos utilizados na sua aquisição
”.
(Laudo de perícia criminal - constatação de droga, id. 270713992).

Desse modo, considerando que há fundados indícios de que o veículo apreendido tenha sido adquirido com recursos provenientes de atividades ilícitas, sua manutenção vinculada ao processo revela-se necessária e adequada para garantir a correta apuração dos fatos e a eventual aplicação das sanções cabíveis. Isso porque, além de servir como elemento probatório relevante para a investigação
das práticas criminosas imputa
das ao apelante, a retenção do bem também se justifica para impedir sua utilização na continuidade de possíveis atividades ilícitas ou sua dissipação, o que poderia comprometer a efetividade da persecução penal.

A propósito, acerca da matéria este é o magistério de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“
Como já visto, todas as coisas e bens que puderem constituir matéria de prova de demonstração de fato ilícito deverão ser recolhidas e apreendidas pela autoridade policial, permanecendo à disposição dos interesses da persecução penal.(...) Já então uma distinção: entre as coisas apreendidas, algumas delas poderão ser objeto de apreciação na própria sentença penal, a ser proferida no processo principal, no que se refere à sua origem e à sua destinação, pois, nos termos do disposto no art. 91 do CP, um dos efeitos da sentença penal condenatória é a perda em favor da União (inc. II)

[...]”.
(
In
Curso de Processo Penal, 10. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora
Lumen
Juris, 2008, p. 271).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

“
Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta
. [...]”.
(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 309)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça tem se manifestado de acordo com a linha doutrinária acima consignada, consoante se dessume dos acórdãos abaixo ementados:

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – APREENSÃO DE VEÍCULO NA POSSE DO ESPOSO DA IMPETRANTE EM CONTEXTO SUSPEITO – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – INTERESSE AO FEITO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
De acordo com o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
.
” A forma na qual foi apreendido o veículo – mediante confronto armado entre os policiais e grupo de indivíduos que estavam na posse de defensivos agrícolas roubados e que ocasionou a prisão em flagrante do esposo da impetrante – indica, ao menos neste momento processual, o envolvimento do bem na prática delitiva.Assim, a constrição do veículo da impetrante está justificada e ainda é necessária, não havendo dizer, na hipótese, em teratologia, ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a procedência do presente mandado de segurança.
(TJMTN.U 1016437-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 02.12.2021,publicadono DJE 07.12.2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ALEGADA ATICIPIDADE DA CONTUDA. IMPROCEDÊNCIA. INTERESSE PARA O PROCESSO. ARMA APREENDIDA NO INTERIOR DE VEÍCULO. PACIENTE QUE TERIA APENAS A POSSE DO ARTEFATO E NÃO O PORTE. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP. INVESTIGADO SOLTO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÕES DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER.1.
A restituição de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado da sentença, é possível, tão somente, se o apelante demonstrar de maneira inequívoca, que os mencionados bens em nada mais interessariam ao processo, não sendo
esta
a hipótese em apreço
.2. Outrossim, em princípio, conclui-se que os bens interessam ao feito, pois, após formado o Juízo de convencimento e havendo sentença penal condenatória, o juiz poderá decretar seu perdimento em favor da União como efeito da condenação (art. 91, II, CP).3. Caso o apelante seja eventualmente denunciado por porte ilegal de arma de fogo e, ao final condenado, “o perdimento do armamento apreendido é um efeito da prática da conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento” (REsp1756202/SP – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Data julgamento: 21.02.2019. Sexta Turma. Data publicação: 12.03.2019). Desse modo, conclui-se que, a arma apreendida, de fato ainda interessa ao processo, sendo inviável a restituição almejada.
(TJMTN.U 1006133-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021,
Publicado
no DJE 07/07/2021).
Destacamos

Ainda que o apelante tenha juntado aos autos o
termo de quitação
de dívida pela entrega de veículo
, constante no ID 270714194, tal emento, por si só, não é suficiente para afastar a suspeita sobre a licitude do bem apreendido. Isso porque a mera comprovação de uma
quitação de dívida não demonstra, de maneira
inequívoca,
que
o crédito seria oriundo de prestação de serviços supostamente realizados pelo apelante, sem que haja, contudo, qualquer contrato, comprovante ou outro documento que ateste a efetiva execução dos mencionados serviços.

Nesse contexto, conforme bem consignado pela magistrada sentenciante, ainda que Cristiano tenha apresentado documentos consistentes em autorização para transferência de propriedade e termo de quitação referente ao veículo, observa-se que o bem continua registrado em nome de terceiro, circunstância que compromete a demonstração inequívoca de que ele é, de fato, o legítimo proprietário.

Outrossim, consoante ressaltado pelo Ministério Público, o automóvel em questão ostenta possível relevância para a apuração dos fatos, tendo em vista que o apelante figura como suposto operador financeiro de organização criminosa investigada pelo transporte de expressiva carga de substância entorpecente (437,300 kg de cocaína), o que torna imprescindível a manutenção da apreensão do bem para viabilizar a investigação acerca da origem dos recursos utilizados na sua aquisição.

Além disso, cumpre observar que, na presente etapa da persecução penal, não se afasta a eventual decretação de perda do bem em favor da União, na forma do art. 91, inciso II, do Código Penal, caso reste demonstrado que sua aquisição resultou de produto de atividade ilícita ou que tenha servido como instrumento da prática criminosa. Tal possibilidade justifica, por conseguinte, a manutenção do bem sob custódia do Estado, a fim de assegurar a integridade de elemento potencialmente probatório e evitar a dilapidação de patrimônio que possa estar vinculado ao crime sob apuração.

Noutra vertente, o apelante requer
“
que seja deferida a alienação antecipada do veículo, determinando-se a realização de leilão e o deposito do valor obtido com a venda em conta judicial a ser vinculada aos autos
”, sob o argumento de que “
a utilização do veículo pela PF implica em desgaste que supera, e muito, o natural. O veículo será utilizado para atividades e funções policiais que podem, inclusive, colocar em risco a própria existência do bem
”.

Contudo, tal pretensão não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, tampouco se ampara em fundamento jurídico idôneo a justificar a medida excepcional postulada. A alienação antecipada de bens apreendidos, embora admitida no ordenamento jurídico, não constitui regra, mas sim exceção, devendo ser autorizada apenas quando demonstrada a existência de circunstâncias concretas que justifiquem a medida, como a natureza perecível do bem, sua inutilidade para a instrução criminal, elevado custo de conservação ou risco evidente de deterioração.

No presente caso, não se verifica qualquer demonstração objetiva de que o veículo esteja sujeito a depreciação acentuada, tampouco se evidenciou que sua destinação provisória à Polícia Federal comprometa a utilidade do bem para a persecução penal ou implique em risco efetivo de perecimento. O argumento de que o uso do automóvel em atividades policiais representaria, por si só, causa de desgaste anormal e risco à sua integridade, traduz mera conjectura, desprovida de substrato técnico ou probatório que possa conferir-lhe credibilidade.

Ademais, não se pode perder de vista que a utilização provisória de bens apreendidos por órgãos públicos, notadamente os de segurança, além de encontrar respaldo em normas específicas, atende ao princípio da função social da propriedade e ao interesse público, notadamente quando o bem é empregado em ações voltadas à repressão da criminalidade. Tal uso, ademais, não afasta a possibilidade de restituição futura ou mesmo de decretação de perdimento, uma vez que a destinação provisória não extingue a vinculação do bem ao processo penal.

Por conseguinte, ausente qualquer elemento concreto que indique a inadequação da manutenção da medida cautelar tal como foi originalmente fixada, mostra-se incabível a antecipação da alienação pretendida, sobretudo quando a destinação atual do bem cumpre função pública relevante e não compromete, até o momento, a integridade do objeto apreendido nem tampouco os desígnios da instrução processual.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Cristiano Massoni de Oliveira
,
mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025